Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-37.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1007721-37.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Dr. A

NTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Redator Designado
: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), BRUNA ALVES PEREIRA CAVAGNOLLI - CPF: 051.031.801-03 (IMPETRANTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 4º VOGAL (DR JONES GATTAS DIAS) E 5º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) . VENCIDO O RELATOR E O 3º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS — APLICAÇÃO EM TODAS ÀS FASES DO CERTAME — PARÂMETROS ADOTADOS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 41/DF — LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA — OBSERVÂNCIA.

Os candidatos inscritos na condição de pessoas negras e pardas que estão dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência devem concorrer em ambas às listas, porém não são computados na base de cálculo do sistema de quotas, para que os candidatos remanescentes desta lista de vagas reservadas sejam incluídos, consoante dispõe a legislação de regência. Além disso, a reserva de vagas para candidatos negros e pardos deve ser aplicada em todas as fases do concurso público, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 41/DF.

Segurança deferida em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Colenda Turma,

Mandado de Segurança impetrado por
BRUNA ALVES PEREIRA CAVAGNOLLI
, contra ato ilegal/abusivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
,

cuja pretensão consiste na convocação em demais fases do concurso de formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de aluno-a-oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, inclusive procedida a correção da prova discursiva.

Sustenta a impetrante que, ao averiguar a relação dos candidatos que teriam sua prova discursiva corrigida, constatou que 13 (treze) candidatas das 18 (dezoito) vagas reservadas para negros, do sexo feminino, também constavam na lista de ampla concorrência, o que, por conseguinte, iria em direção contrária ao item 8.8 do Edital 004/2022, com o teor de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Relata que interpôs recurso administrativo com o objetivo de esclarecer sobre o número de pessoas nas vagas reservadas do sexo feminino que estão aptas a correção da redação. Julgando o recurso, todavia, a banca examinadora constou que inexiste relação de candidatos aprovados, bem como que o intento da lei é permitir que o candidato figure nas duas listas.

Nessas premissas, requer a concessão da ordem a fim de prosseguir nas demais fases do certame.

A i Relatora originária, Desembargadora Maria Erotides Kneip, indeferiu a medida liminar vindicada (Id. 131181193).

O Comandante-Geral do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso prestaram informações nos Ids. 132855186 e Ids. 133060697, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do douto Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, consequentemente, pela declaração de incompetência absoluta da Justiça Comum, haja vista que o ato tido como coator se insere nas atribuições da UFMT (Id. 149441170).

É o relatório.

V O T O (
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Colenda Turma,

Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, sob o argumento de que

a insurgência do Impetrante se encontra consubstanciado em ato pertinente à banca examinadora.

Sabe-se que a autoridade coatora é aquela responsável pela prática do ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, como estabelece o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Em que pese, em um primeiro momento, aparentar que a parte impetrante se volta aos candidatos que terão a prova dissertativa corrigida, tal fato é decorrente do ato de concomitância dos nomes dos candidatos inscritos nas vagas destinadas aos candidatos negros e que tiveram nota suficiente para concorrer na Ampla Concorrência, de modo que – segundo sua alegação, passaram equivocadamente a figurar em ambas as listas do certame.

Logo, a discussão que permeia os presentes autos funda-se na cláusula editalícia que prevê a possibilidade de o candidato negro figurar em ambas as vagas (reservadas e ampla concorrência).

Esse é o pano de fundo.

Sendo a controvérsia inserta em previsão do edital regulador, isto é, em relação aos critérios de classificação estipulados, a indicação do Secretário de Segurança Pública e Comandante Geral adequa-se ao molde dado pela lei como autoridade coatora, uma vez que subscrevem o edital impugnado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS DO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SUBSCRITORA DO ATO.

1. A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade.

2. Hipótese em que a impetração
se volta contra a previsão de exame psicotécnico e seus critérios de avaliação
,
a atrair a legitimidade passiva do Secretário de Estado subscritor do edital
, em detrimento da banca examinadora que, em tese, apenas segue seus parâmetros.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 52.514/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022) (grifei)

Ademais, deve ser destacado que o Edital de abertura foi publicado em 5 de janeiro de 2022 e a impetração do
writ
em
26 de abril de 2022
, razão por que não há falar em decadência (art. 23, Lei n. 12.016/2009).

Deste modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Colenda Turma,

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Ressai dos autos que a parte impetrante prestou concurso público para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital nº 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, em vaga destinada a pessoas negras.

Na prova objetiva, a candidata atingiu 52 (cinquenta e dois) pontos (Id. 125710234), isto é, com pontuação superior a 50 (cinquenta por cento).

Todavia, o desempenho da candidata restou insuficiente para que tivesse sua prova dissertativa corrigida. Isso, pois, de acordo com o previsto do edital estariam classificados para a próxima fase do certame aqueles que obtivessem pontuação na prova objetiva igual ou superior a 50 (cinquenta por cento), limitado a 400 candidatos, de forma que a Impetrante não atingiu pontuação suficiente para figurar entre o número de candidatos constantes no edital.

Assim, se o edital prevê que seriam convocadas 400 (quatrocentas) pessoas para a correção da avaliação subjetiva (redação) e, ao analisar a lista, somando os números de candidatos ampla concorrência (feminino e masculino), bem como as vagas reservadas aos negros de ambos os sexos, verifica-se que o total esperado foi atingido, não há que se falar em ilegalidade.

De tal modo que, ainda que a impetrante invoque ilegalidade da repetição dos nomes dos candidatos nas listas de ampla concorrência e de reserva para negros, mostra-se evidente que esse é um direito constituído ao candidato, já que está previsto no item 8.7 do edital:

8.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no
concurso
.

Da leitura do edital do certame e da Lei nº 10.816/2019, que trata da matéria e possui texto semelhante ao da Lei Federal nº 12.990/2014, se verifica que ambos caminham na mesma direção,
in verbis
:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

§ 2º Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

§ 3º Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

Veja-se que o § 1º, com a redação idêntica do item 8.8. do Edital, trata da lista de aprovados e classificados, situação aqui diversa.

Extrai-se que a finalidade da lei, ao permitir que o candidato figure em ambas as listas de classificação, é
dar ao candidato cotista oportunidade, se for aprovado, tomar posse de acordo com aquela que primeiro lhe convocar.

Extrai-se, ainda, do art. 14.11.2 edital, que seriam selecionados para a correção da redação, somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima dessa prova e classificados, segunda a ordem decrescente de pontuação obtida na prova objetiva de acordo com o quantitativo disposto na tabela, sendo critério para classificação a pontuação cumulada a ordem de classificação.

Diante disso, é legal a fórmula acerca do cômputo da incidência dos candidatos negros em ambas as listas e que o cálculo das 400 vagas ocorreu conforme estabelecido em edital. Nessa linha de intelecção, não se visualiza, a princípio, a presença do requisito da probabilidade do direito apto à concessão da tutela perquirida.

Com efeito, destaco que sendo o edital a “lei do concurso”, necessária à observância dos seus requisitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames e a vinculação dos envolvidos – Administração Pública e candidatos:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)” (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012);

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

“(...)A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: RMS 61.984/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020 e RMS 40.616/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/4/2014.(...) (AgInt no RMS n. 65.561/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021)

Nesta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo houve o enfrentamento de forma semelhante quanto ao critério de classificação ora em debate:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2022/SEGES/SESP/MT – EXCLUSÃO DA LISTA DE CONCORRÊNCIA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS – CONTINUIDADE EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOTA OBTIDA EM PROVA OBJETIVA ABAIXO DA NOTA DE CORTE – ELIMINAÇÃO – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.816/19, é assente que,
os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência
, de acordo com a sua classificação no concurso.

Com efeito, não sendo beneficiário das vagas reservadas aos negros, e não obtendo a nota mínima exigida na prova objetiva em ampla concorrência para avançar à próxima etapa do certame, é ato legal a eliminação do candidato do concurso, vez que imposta pelo próprio edital.

(N.U 1004948-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Nesse contexto, à luz do quadro dos autos, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado.

Em face do exposto,
DENEGO
a segurança vindicada.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL -CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL, APÓS O RELATOR DENEGAR A SEGURANÇA, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 3º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), 4º VOGAL (DR. JONES GATTAS DIAS) E 5º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DESA. LUIZ CARLOS DA COSTA). EM CUMPRIMENTO AO ART. 9º DA PORTARIA 298/2020-PRES, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Antônio Veloso Peleja Júnior afastou a preliminar de ilegitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e denegou a ordem.

A questão aqui tratada ultrapassa em muito o interesse particular de um único candidato ou de um determinado concurso em especifico, porque diz respeito a todos os outros certames realizados pelo poder público, em sentido lato, presentes a reserva de vagas e a cláusula de barreira.

Por se cuidar de questão de relevância ímpar, com repercussão em praticamente todos os vindouros concursos públicos, penso que se deve admitir a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, na qualidade de autoridade coatora.

Portanto, presente essa relevantíssima circunstância, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator para afirmar, neste caso, a legitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

Pois bem.

Bruna Alves Pereira Cavagnolli
participou do concurso público regido pelo Edital nº 4, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar (feminino), nas vagas reservada à pessoa negra ou parda.

Na prova objetiva alcançou cinquenta e dois (52) pontos (Id. 125710234 – fls. 1). A sua eliminação do certame, constato, decorreu do fato de na primeira fase não se ter considerado distintamente as vagas reservadas às pessoas beneficiárias de política afirmativa.

Com efeito, a desclassificação da impetrante na primeira fase do certame decorreu do fato de quatorze (14) candidatas inscritas na condição de pessoas negras e pardas terem sido incluídas no número de vagas oferecido para ampla concorrência, em flagrante violação de normas vigentes.

A Lei Nacional nº 12.990, de 9 de junho de 2014, dispõe:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
. [...]

Em igual sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.816, de 28 de janeiro de 2019:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. [...].

Não é sem razão que o próprio Edital do concurso público nº 4, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

8.1. Serão reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste Edital, na forma do artigo 1º da Lei Estadual nº 10.816 de 28 de janeiro de 2019.

[...]

8.7.
Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

8.8.
Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência

não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
[...]. (Id. 125710235 – fls. 10).

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) Etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases:

1ª Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva e Dissertativa), de caráter classificatório e eliminatório;

2ª Fase: Exame de Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

3ª Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

4ª Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

5ª Fase: Investigação Social e avaliação da vida pregressa, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá na Inclusão e Matrícula no Curso de Formação de Oficiais – CFO.

13.4. O procedimento de heteroidentificação será realizado de acordo com o que estabelecem os subitens 8.12 a 8.16 deste Edital. [...]. (Id. 125710235 – fls. 13).

14.11.1. A Prova Dissertativa será composta por uma redação.

14.11.2.
Farão a Redação todos os candidatos regularmente. Serão selecionados para correção da redação, somente os candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima dessa Prova e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva, de acordo com o quantitativo disposto na tabela a
seguir:

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Total

Ampla Concorrência

256

64

320

Pessoa Preta ou Parda

64

16

80

400

14.11.3.
No caso de haver empate na última posição, todos os candidatos que se encontrarem nessa situação serão também selecionados para a correção da redação, ainda que ultrapassado o limite referido.

14.11.4. Os candidatos não selecionados de acordo com o subitem 14.11.2 serão considerados eliminados do concurso. [...]. (Id. 125710235 – fls. 15).

Nada obstante, as normas de regência foram, na prática, olimpicamente desconsideradas, porquanto computadas para efeito do preenchimento das vagas reservadas, quatorze (14) candidatas da lista de negros e pardos que obtiveram nota suficiente para correção das provas discursivas dentro do número de vagas da ampla concorrência (Id. 125710233 – fls. 1/2 e 10).

E, acaso tivesse sido observada a Legislação de Regência e o próprio Edital, mais candidatas inscritas na condição de pessoas negras e pardas teriam suas provas discursivas corrigidas, de forma a atingir o real objetivo do sistema de quotas.

De fato, concorrer “
concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso
”, não é o mesmo que computar “
para efeito do preenchimento das vagas reservadas
” para as pessoas negras e pardas.

É fora de qualquer dúvida razoável que os candidatos inscritos na condição de pessoas negras e pardas que estão dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência devem concorrer em ambas às listas, porém não são computados na base de cálculo do sistema de quotas, para que os candidatos remanescentes desta lista de vagas reservadas sejam incluídos.

Daí decorrente, a reserva de vagas para candidatos negros e pardos precisa ser aplicada em todas as fases do concurso público, uma vez que
“a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura)
”, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 41/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2017.

Assim, com a classificação de quatorze (14) candidatas quotistas que obtiveram nota suficiente na prova objetiva para correção das provas discursivas dentro do número de vagas da ampla concorrência, mais candidatas da lista de pessoas negras e pardas que obtiveram pontuação
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima, segundo a ordem decrescente
,

até o quantitativo estabelecido no subitem 14.11.2 do Edital, deveriam ser incluídas para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Antônio Veloso Peleja Júnior, para deferir, em parte, a segurança e determinar a verificação da nota obtida pela impetrante Bruna Alves Pereira Cavagnolli na prova objetiva, e, caso esteja dentro da cláusula de barreira a que se refere o subitem 14.11.2 do Edital, incluí-la na lista de vagas reservadas para negros e pardos para correção da prova discursiva, no prazo de dez (10) dias.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, com as vênias do Relator, porque o impetrante pode participar das duas listas e, realmente, essa cota tem que permanecer concomitante ou paralela até o final do concurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Retifico o meu voto para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5° VOGAL):

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023